Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732142-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IVO LIMA PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão 0738001-32.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia /DF). A matéria devolvida reside na necessidade de se comprovar se o veículo (alienado fiduciariamente) se encontra no endereço indicado onde será realizada a diligência de busca, bem como a imposição à conversão do rito de busca e apreensão do Decreto 911/1969 para o da ação executiva. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de IVO LIMA PINHEIRO. Compulsando os autos, verifica-se que até o momento a liminar de busca e apreensão do veículo não foi cumprida. No caso dos autos, instada a se manifestar em várias oportunidades a parte autora não logrou êxito em localizar o bem, conforme consta nas certidões de id. 184072398, 186534496 A parte autora apresentou novo endereço a ser diligenciado, conforme petição ID 202513033, porém não comprovou que o veículo se encontra no local indicado, tampouco recolheu custas para realização da diligência. Isso posto, determino: 1. intime-se a parte autora para que indique, no derradeiro prazo de até 30 dias, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido ou promova a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas complementares relativas ao cumprimento da diligência para cada novo endereço apresentado nos autos, sob pena de extinção. 1.2 Com a apresentação da localização do veículo e o recolhimento das custas judiciais complementares, proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem, fica autorizado o seu cumprimento em horário especial, em regime de urgência (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. Fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo em caso de requerimento da parte. 1.3 Caso a parte autora não proceda conforme determinado ou permaneça inerte. Certifique-se e façam-se os autos conclusos para extinção do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “se mostra desnecessária a comprovação de localização do bem através de foto ou qualquer outra evidência para justificar a expedição do mandado, uma vez que tal requisito não é previsto pela Lei que rege a matéria”; (b) “referida imposição (comprovação de localização) agrava o ônus atribuído ao credor, pois tratando-se bem de fácil locomoção, e se mostra praticamente impossível demonstrar a sua localização no momento exato da expedição do mandado”; (c) “a conversão da ação é uma FACULDADE do autor e, por isso, JAMAIS deveria ser imposta”; (d) “há outros meios e endereços que possibilitam ao Agravante a localização do veículo, razão pela qual a conversão tão prematura da demanda se mostraria injusta e indevida”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do processo, com a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço informado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito alegado se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969 – art. 3o) [g.n.]. Não constitui prática incomum a situação fática de ocultação de veículo(s) gravado(s) com alienação fiduciária em garantia a fim de escapar à diligência de busca, sem comprometer o uso do bem pelo devedor (Código de Processo Civil, artigo 375). Não raras vezes as instituições financeiras, por meio de localizadores, encontram os bens e indicam os respectivos endereços, e também, não raras vezes, são surpreendidas com a circunstância de que os veículos estariam de posse de terceiros (Código de Processo Civil, artigo 375). Em razão dessas nuances, o rito especial do Decreto-Lei 911/1969 não exige que o credor comprove documentalmente a localização exata do bem, até porque, por se tratar de veículo automotor, ele poderia ser removido, a qualquer momento, do local apontado pelo credor, o qual ainda estaria a depender da expedição da ordem judicial de busca. Conquanto seja ideal a indicação mais precisa possível do local onde estaria o veículo a ser buscado, a comprovação da sua exata localização (e não à guisa de mandado de busca itinerante) agravaria demasiadamente o encargo atribuído ao credor, dada a sua própria natureza (veículo automotor) facilitar o desaparecimento e/ou ocultação (dolosa ou não). Nessas circunstâncias, resulta fora de proporção a exigência de comprovação da localização do veículo. Ademais, a instituição financeira credora (ora agravante) teria indicado novo endereço (talvez derradeiro) de localização do veículo, de sorte que se mostra justificada a expedição do mandado de busca e apreensão, desde que comprovado o pagamento das respectivas custas, e a demora à realização da diligência projetaria o risco de o credor não ter mais a posse da coisa, nem ter o prejuízo reparado. Nesse quadro fático e processual, evidenciado também o risco de dano grave, em razão da probabilidade de extinção da relação processual, com a imposição de prejuízos financeiros ao autor, em virtude da não comprovação da exata localização do bem alienado em garantia (alvo de busca), além da conversão, a contragosto do credor, do rito processual para a ação de execução (medida esta facultativa). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o desentranhamento do mandado. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1887725, 07125160520248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto. 3. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1864746, 07069350920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar. 2. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1854555, 07057616220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024.). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator